Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-55.2023.8.11.0047
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-55.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
DR(a). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE VITOR SEABRA BRASIL - CPF: 062.064.441-98 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON SILVA DELILO ARAUJO - CPF: 059.058.361-16 (VÍTIMA), UEVERSON DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.512.781-32 (VÍTIMA), CLARINDO TAVARES DA SILVA NETO - CPF: 034.508.694-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. POLICIAIS MILITARES. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por José Vitor Seabra Brasil contra sentença que o condenou pela prática do crime de desacato [art. 331 do CP], à pena de 6 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, sendo absolvido da imputação de ameaça [art. 147 do CP].

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as expressões proferidas pelo apelante, sob influência de álcool e em contexto de exaltação emocional, configuram o dolo específico necessário à caracterização do delito de desacato contra policiais militares no exercício da função.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares, firmes e coerentes, demonstram que o recorrente, mesmo embriagado, tinha consciência do ato praticado e dirigiu ofensas diretamente aos agentes públicos, evidenciando o dolo específico de menosprezar a função pública.

4. A embriaguez voluntária não afasta a imputabilidade penal, conforme dispõe o art. 28, II, do CP, e não descaracteriza o elemento subjetivo do tipo.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a idoneidade do testemunho policial, quando harmônico com o restante do conjunto probatório, para embasar a condenação.

6. As expressões utilizadas pelo apelante extrapolam a crítica ou desabafo e demonstram nítida intenção de ofender a dignidade da função pública.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Para a configuração do crime de desacato, exige-se dolo específico de menosprezar ou desprestigiar a função pública.

2. A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal e não elide o dolo específico quando o agente demonstra consciência dos atos praticados.

3. O testemunho de policiais militares, prestado sob compromisso legal e harmônico com as demais provas, é suficiente para embasar condenação criminal.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 28, II, e 331; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015; TJMT,
ApCrim
0000276-18.2018.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/02/2019; TJMT,
ApCrim
0000575-44.2014.8.11.0031, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 06/02/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação
pelo réu
José Vitor Seabra Brasil,
por intermédio da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal [Desacato]
,
à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
, absolvendo-o, entretanto, do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Em suas razões recursais [id. 340771413], insurge-se o apelante, sustentando, em síntese, que não restou demonstrado o dolo específico necessário à configuração do crime de desacato, uma vez que as expressões teriam sido proferidas no calor do momento, em contexto de manifesta exaltação emocional decorrente da embriaguez e do estresse pela prisão.

Argumenta que as palavras eventualmente proferidas decorreram de estado emocional alterado pela ingestão de álcool, não configurando o
animus
injuriandi
específico exigido pelo tipo penal.

Requer, ao final, a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [id. 340771416], pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, restando evidenciado o dolo específico de ofender o prestígio da função pública.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.
Verbis
:

Sumário: Apelação Criminal - Desacato (art. 331- do CP)– Inconformismo defensivo - Pretendida reforma do decisum, para que seja o apelante absolvido do crime tipificado no art. 331, do CP, sob argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do art. 386, incisos III – Inadmissibilidade – In
casu
, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 331, do CP, não havendo em que se falar em absolvição do increpado, por ausência de provas suficientes para a sua condenação, eis que autoria e materialidade foram devidamente comprovadas durante toda a persecução penal, devendo, portanto, a sentença guerreada ser mantida incólume – Pelo desprovimento do recurso.
[id. 343154352]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa insurge-se contra a sentença condenatória, postulando a absolvição do apelante do crime de desacato, ao argumento de que não restou demonstrado o dolo específico de menosprezar a função pública, bem como sustentando que a prova produzida seria frágil e insuficiente para fundamentar o decreto condenatório.

Sem razão, contudo.

O essencial da denúncia [id. 340771379] denota que, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 23h, na Avenida Perimetral, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Jauru/MT, durante a realização de evento festivo denominado “
Baile da Rainha
”, o acusado, ora apelante, em estado de embriaguez, após ser impedido de ingressar no local portando bebidas alcoólicas, passou a desacatar os policiais militares Robson Silva
Delilo
Araújo e
Ueverson
de Oliveira dos Santos, proferindo expressões de baixo calão e conteúdo ofensivo, com o nítido intuito de menosprezar e desprestigiar a função pública exercida pelos agentes da lei.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo termo circunstanciado de ocorrência, boletim de ocorrência n. 2023.263343 [id. 340771366], bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto, harmônico e concludente no sentido de que o apelante efetivamente proferiu as expressões ofensivas aos policiais militares no exercício de suas funções, conforme passo a demonstrar.

Os PMs
Robson Silva
Delilo
Araújo
e
Ueverson
de Oliveira Dos Santos
, vítimas do desacato, prestaram depoimentos judiciais firmes, coerentes e consonantes entre si, revelando que o apelante, após ser detido em razão de tumulto na portaria do evento, passou a proferir ofensas e xingamentos direcionados aos agentes públicos.

O PM Robson Silva
Delilo
Araújo, em juízo [relatório de mídia de id. 340771407], relatou que:

“Robson: Então, eu estava de serviço no dia e os seguranças lá do evento entraram em contato relatando que tinha um cidadão querendo entrar na festa lá com bebidas e que era proibido esse ato, de entrar com bebidas. Daí a gente deslocou lá, já encontramos o cidadão dentro do espaço com a caixa de cerveja, uma caixa térmica com bebidas. E a gente falou para ele, para poder se retirar, porque lá não poderia entrar com bebidas. Ele se negou, disse que não ia sair e aí a gente teve que conduzir ele até a delegacia (...)

MP: O senhor se recorda dele ter desacatado os policiais, proferir xingamentos?

Robson: Lá na delegacia já. Ele só falou um momento lá tipo assim, "
Me solta seus bandos de capeta"
Foi assim que ele
falou
.
(...)

Defensor Público: Não. Em relação ao desacato, o senhor mencionou que ele estava alterado, já na delegacia, detido, e nesse embriagado e nesse contexto teria dito: "Me solta bando de diabo". Não foi isso?

Robson: É”

Já o PM
Ueverson
, assim narrou:

Ueverson
: Sim, estava tendo uma festa lá, Baile da Rainha, né? Aí a GU foi acionada pelos seguranças do local (...).

Ministério Público: O senhor se recorda se ele disse alguma ofensa à guarnição policial, aos policiais?

Ueverson
: Sim, ele, cara quando está meio bêbado fala coisa até demais, né? Mas ameaçou, talvez
ia
pegar a gente, xingou, aquela conversinha mole.

Ministério Público: Xingamento, o senhor se recorda que tipo de xingamento de expressão que ele tinha, só se o senhor se recordar.

Ueverson
:
Recordo só de uma:
"seus pau
no cu”, “vão me prender,
não estou fazendo nada” e tal.
[relatório de mídia de id. 340771407]

Por sua vez, em depoimento judicial, o apelante disse [relatório de mídia de id. 340771407], que não havia xingado os policiais, entendendo que proferiu xingamentos em razão da situação de estar sendo detido e não propriamente xingado diretamente os policiais.

Como visto, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, no sentido de que teria xingado apenas em razão do estresse por ter sido preso, mas não teria direcionado as ofensas aos policiais, mostra-se isolada, inverossímil e dissociada do robusto conjunto probatório produzido nos autos.

Por outro lado, os depoimentos dos agentes policiais merecem inteira credibilidade.

Como é cediço, o testemunho de policiais militares, quando prestado sob o compromisso legal de dizer a verdade e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, goza de presunção de veracidade e legitimidade, constituindo prova idônea para fundamentar decreto condenatório, mormente quando não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade, animosidade ou interesse escuso em prejudicar o acusado.

Nesse sentido, aliás, firmou-se o entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017].

Cediço, que o crime de desacato, tipificado no art. 331 do CP, possui natureza
pluriofensiva
, tutelando não apenas a honra subjetiva do funcionário público, mas, sobretudo, o prestígio, o respeito e a dignidade da Administração Pública. Configura-se o delito quando o agente, de forma livre e consciente, profere palavras ou
pratica
atos que ofendam a honra ou o decoro do servidor no exercício de sua função ou em razão dela.

Para a caracterização do tipo penal, é imprescindível a presença do dolo específico, consistente na vontade deliberada de menosprezar, humilhar ou desprestigiar a função pública exercida pelo agente estatal.

Não se trata, evidentemente, de um crime de mera conduta, sendo indispensável a demonstração de que o acusado objetivava ofender a dignidade da função pública.

In
casu
, tal qual o entendimento da sentença, vejo que as expressões proferidas pelo apelante [“
me solta bando de diabo
”,
“
seus pau
no cu
”] são inequivocamente ofensivas, ultrajantes e
desprestigiosas
, extrapolando os limites da crítica legítima ou do mero descontentamento com a atuação policial.

Tais palavras, dirigidas diretamente aos policiais militares no exercício regular de suas funções, revelam nítido propósito de menoscabar a autoridade dos agentes da lei, configurando, assim, o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 331 do CP.

Ressalto não prosperar, outrossim, a argumentação defensiva de que as palavras teriam sido proferidas no calor do momento, em contexto de manifesta exaltação emocional decorrente da embriaguez e do estresse pela prisão, o que afastaria o dolo específico de ofender a função pública.

Com efeito, a embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, consoante expressa disposição do art. 28, II, do CP. Veja, ademais, que o próprio interrogatório do apelante e os depoimentos das vítimas revelam que o acusado, embora alcoolizado, mantinha consciência de seus atos e da situação em que se encontrava, de modo que existente o dolo.

Ademais, o fato de as ofensas terem sido proferidas em momento de exaltação emocional não descaracteriza a conduta delitiva, porquanto o dolo específico restou evidenciado pela forma reiterada, desrespeitosa e provocativa com que o acusado tratou os agentes públicos, sendo irrelevante, para a configuração do tipo penal, que as expressões tenham sido ditas sob estado de ânimo alterado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EXISTENTE NOS AUTOS ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

III – Demonstrando os autos que o réu, no momento da prisão, dirigiu impropérios aos policiais visando humilhá-los e ofendê-los em razão de suas funções, resta devidamente caracterizado o crime de desacato, inviabilizando, consequentemente, o pleito de absolvição também quanto a este delito.”

[TJMT, N.U 0000276-18.2018.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019,
Publicado
no DJE 19/03/2019]

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – 1) PRELIMINAR - ATIPICIDADE - FALTA DE RECEPÇÃO DO ART. 331 DO CP PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – IMPERTINÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – MÉRITO: 2) ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - OFENSA E DESOBEDIÊNCIA AOS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – DELITOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS – 3) PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESOBEDIÊNCIA ABSORVE O DESACATO - IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS - 4) REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – AUMENTO DE 1/6, CONFORME O STJ – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - O crime de desacato, tipificado no art. 331 do CP, demonstra plena compatibilidade com a liberdade de expressão tutelada na Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica), não se mostrando inconstitucional. (Precedentes do STJ e do STF).

2 - Os depoimentos do policial/vítima, prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente, quando em harmonia com os elementos de prova colhidos na fase policial, não havendo, nos autos, qualquer indício de que tenha, a vítima, algum interesse escuso em prejudicar o acusado;

[N.U 0000575-44.2014.8.11.0031
, ,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019,
Publicado
no DJE 13/02/2019]

Dessa forma, demonstrado o conjunto probatório robusto e harmônico quanto à materialidade e autoria do crime de desacato, bem como evidenciado o dolo específico de menosprezar a função pública exercida pelos policiais militares, não há como prosperar a pretensão absolutória formulada pelo apelante.

Ressalto, por fim, que a dosimetria da pena foi realizada de forma adequada e fundamentada pelo juízo
a quo
, não havendo reparos a serem feitos neste aspecto, razão pela qual a sentença deve ser mantida integralmente.

Por conseguinte, ficam
prequestionados
, para todos os efeitos legais, o art. 386, VII, do CPP; art. 331 do CP; art. 5o, LIV e LV, da CF; art. 93, IX, da CF, não havendo violação a qualquer dos dispositivos invocados pela defesa.

Ante o exposto, com o parecer,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença condenatória que condenou o apelante
JOSÉ VITOR SEABRA BRASIL
como incurso nas sanções do art. 331 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026